Tribunal: TJDFT
Processo: 0745358-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. TEIMOSINHA. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que indeferiu pedido de nova pesquisa de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, na modalidade de reiteração automática (“teimosinha”), nos autos da fase de cumprimento de sentença.
2. O juízo de origem indeferiu a diligência sob o fundamento de que a última pesquisa havia ocorrido recentemente e não havia comprovação de alteração patrimonial da parte executada.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se é adequada a realização de nova diligência no sistema SISBAJUD, com uso da funcionalidade “teimosinha”, diante do lapso temporal decorrido desde a última tentativa de bloqueio e da ausência de satisfação do crédito.
III. Razões de decidir
4. O sistema SISBAJUD, mantido pelo CNJ, permite o envio de ordens judiciais de bloqueio de ativos financeiros, com funcionalidade de repetição automática por até 30 dias (“teimosinha”), visando aumentar a efetividade da execução.
5. A jurisprudência do STJ dispensa a comprovação de esgotamento de diligências extrajudiciais como condição para uso dos sistemas informatizados, reconhecendo a legalidade da reiteração de pesquisas por meio do SISBAJUD.
6. O lapso temporal superior a um ano desde a última tentativa de bloqueio justifica nova diligência, especialmente diante da ausência de satisfação do crédito e da possibilidade de arquivamento do feito.
7. A movimentação diária de contas bancárias reforça a utilidade da funcionalidade “teimosinha”, que permite buscas automatizadas e contínuas, aumentando as chances de êxito na localização de ativos.
8. A execução deve tramitar no interesse do credor, conforme art. 797 do CPC, cabendo ao Judiciário utilizar os meios disponíveis para garantir a efetividade da prestação jurisdicional, em consonância com o princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC.
IV. Dispositivo
9. Agravo de instrumento conhecido e provido.